Tribunal: TJMT
Processo: 0002493-13.2016.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL PJe NA AÇÃO PENAL 0002493-13.2016.8.11.0064 – CLASSE CNJ - 417 – RONDONÓPOLIS
APELANTE:
ALEXANDRE MENDES PRUDÊNCIO
APELADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – 1. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO OU ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PALAVRA DAS VÍTIMAS EM CONSONÂNCIA COM A PRISÃO EM FLAGRANTE E OUTRAS EVIDÊNCIAS CIRCUNSTANCIAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – PILOTO DE FUGA – SITUAÇÃO DE COAUTORIA FUNCIONAL – REDUÇÃO DE PENA – INVIABILIDADE – 3. PENA DE MULTA – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REPRIMENDA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – ART. 72 DO CP – 4. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nessa senda, o reconhecimento pessoal firmado na fase inquisitorial, ainda quando não demonstrada a observância de todos os requisitos constantes do art. 226 do CPP, pode ser utilizado como elemento de convicção para a condenação quando alicerçado na prisão em flagrante delito, logo após um segundo crime confessadamente perpetrado minutos depois, com o apelante trajando as mesmas roupas, utilizando a mesma motocicleta, e com o mesmo comparsa.
2. De acordo com sedimentada jurisprudência desta Corte, espelha situação de coautoria funcional, e não de mera participação, aquele que se propõe a conduzir o comparsa até o local escolhido, dando-lhe fuga após a consumação do roubo, visto que sua contribuição não deixa de ter especial relevância, ao passo que a causa especial de diminuição de pena do art. 29, § 1o, do CP, só tem lugar aos partícipes que desempenhem mínima participação delitiva.
3. Nada obstante o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo tentado e consumado, verifica-se, sem esforço adicional, a despeito de ter o Magistrado realizado uma única dosimetria da pena – relativa ao crime consumado, por ser mais grave – aplicou a pena de multa mínima de dois roubo, na forma do concurso material, consoante determina a regra do art. 72 do CP, não havendo reparos a serem feitos na dosimetria da pena pecuniária.
4. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002493-13.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ALEXANDRE MENDES PRUDENCIO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), J DOS S G (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JESSICA DOS SANTOS SOARES (VÍTIMA), KADLA NAYARA DOS SANTOS BRITO FERNANDES - CPF: 028.725.781-96 (VÍTIMA), WESLEY GOMES AMARAL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – 1.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO OU ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA
– IMPROCEDÊNCIA – PALAVRA DAS VÍTIMAS EM CONSONÂNCIA COM A PRISÃO EM FLAGRANTE E OUTRAS EVIDÊNCIAS CIRCUNSTANCIAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
– PILOTO DE FUGA – SITUAÇÃO DE COAUTORIA FUNCIONAL – REDUÇÃO DE PENA – INVIABILIDADE – 3.
PENA DE MULTA
– REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REPRIMENDA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – ART. 72 DO CP – 4.
RECURSO DESPROVIDO.

1. O reconhecimento pessoal firmado na fase inquisitorial, ainda quando não demonstrada a observância de todos os requisitos constantes do art. 226 do CPP, pode ser utilizado como elemento de convicção para a condenação quando alicerçado na prisão em flagrante delito, logo após um segundo crime confessadamente perpetrado minutos depois, com o apelante trajando as mesmas roupas, utilizando a mesma motocicleta.

2. De acordo com sedimentada jurisprudência desta Corte, espelha situação de coautoria funcional, e não de mera participação, aquele que se propõe a conduzir o comparsa até o local escolhido, dando-lhe fuga após a consumação do roubo, visto que sua contribuição não deixa de ter especial relevância, ao passo que a causa especial de diminuição de pena do art. 29, § 1o, do CP, só tem lugar aos partícipes que desempenhem mínima participação delitiva.

3. Nada obstante o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo tentado e consumado, verifica-se, sem esforço adicional, a despeito de ter o Magistrado realizado uma única dosimetria da pena – relativa ao crime consumado, por ser mais grave – aplicou a pena de multa mínima de dois roubo, na forma do concurso material, consoante determina a regra do art. 72 do CP, não havendo reparos a serem feitos na dosimetria da pena pecuniária.

4. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente recurso de apelação interposto pela defesa de
Alexandre Mendes Prudêncio
, qualificado e representado pela Defensoria Pública Estadual, na pessoa do Dr. Fernando Ciscato Barros, colima a reforma da sentença datada de 02/02/2021, no id. 96491546, nos autos da Ação Penal n. 0002493-13.2016.8.11.0064, da 3a Vara Criminal da comarca de Rondonópolis /MT, que, julgando
procedente
a denúncia inaugural,
condenou-o
pelo crime tipificado no art. 157, § 2o, II, c/c art. 14, II, ambos do CP [1o fato] e art. 157, § 2o, II [2o fato], do CP, na forma do art. 71,
caput
, do mesmo
Codex
, ao cumprimento da reprimenda privativa de liberdade de
06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 20 dias-multa
, valor unitário mínimo, por fatos ocorridos em 07/4/2016, o primeiro fato por volta das 22h20min, em via pública, próximo à
Escola Estadual José Salmen Hanse
, vila Salmen, em Rondonópolis, e que vitimou Jéssica dos Santos Gonçalves, e o segundo, por volta de 22h35min, em via pública, na av. José Pinto, esquina com a av. Ary Coelho, perpetrado contra a vítima Kadla Nayara dos Santos B. Fernandes.

Nas razões constantes do id. 96491556, a defesa postula a anulação da condenação firmada apenas por meio de reconhecimento fotográfico em razão da violação ao art. 226 do CPP, salientando que o reconhecimento fotográfico dos apelantes não observou as regras formais descritas na lei processual penal.

No mais,
pede-se a absolvição por fragilidade probatória, dada à ausência de prova da autoria do delito descrito como “fato 01”
, pois o único suporte probatório é o reconhecimento fotográfico ratificado em Juízo; quanto ao segundo fato, a embora confessada, a condição admitida se resumiu à de mero partícipe, implicando na redução de pena nos termos do art. 29, § 1o, do CP.

Pede, ainda, subsidiariamente, a redução da pena de multa, que, segundo afirma, foi aplicada acima do mínimo legal sem a devida fundamentação concreta.

Em contrarrazões ao recurso defensivo [id. 96491567], a douta Promotoria de Justiça requer o
desprovimento
da apelação.

Quanto à propalada nulidade processual, assere que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato, sobretudo quando o édito condenatório esteja fundamentado em idôneo conjunto fático probatório, produzido sob o crivo do contraditório, que associe a autoria do ilícito ao acusado, como ocorreu nos autos. Faz remição aos termos do Enunciado n. 29/TJMT.

Quanto ao pedido de absolvição, assere que a palavra da vítima é de crucial relevância, ainda mais quando corroborada pelos demais elementos de prova, como no caso sub judicie, onde o implicado veio a ser preso em flagrante delito após cometer o crime narrado no fato 2, que ocorreu sequencialmente ao fato 1, merecendo mantença a sentença condenatória.

Em relação ao
fato 2, entende que o fato do agente ter sido o motorista na empreitada criminosa não significa dizer que sua participação é de menor importância,
muito pelo contrário, apenas demonstra que foi fruto de divisão de tarefas previamente estabelecida entre os agentes, sendo sua participação determinante para o sucesso criminoso, de modo a não sustentar-se o pedido de redução de pena.

Quanto à pena de multa, justifica ter sido bem aplicada, em amparo ao art. 60 do CP.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio e o termo de análise de prevenção não apontou feitos capazes de gerar prevenção de julgador [id. 96975959].

A certidão no id. 96975961 assinalou que o processo e julgamento do presente recurso independe do prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. José de Medeiros, opinou pelo
desprovimento do apelo
,
verbis
:

“
Sumário
: Apelação criminal – Condenação por tentativa de roubo majorado e roubo majorado consumado, em continuidade delitiva [Art. 157, §2o, II, c/c art. 14, II, (1o Fato) e art. 157, §2o, II(2o Fato), c/c art. 71, todos do CP ] – Irresignação defensiva –
Preliminar
: Suscita nulidade do reconhecimento do réu, por inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP – Inocorrência – Apesar do novo posicionamento das Turmas Criminais do STJ sobre a necessidade de cumprimento da norma processual, no caso em apreço, a vítima reconheceu os réus de forma categórica na fase investigativa, o que foi confirmado em juízo – Reconhecimento que se mostra idôneo, especialmente porque corroborado pelas demais provas dos autos – Nulidade inexistente –
Mérito
: Requer a absolvição do 1o Fato – Descabimento – Vítima reconheceu o apelante, descreveu suas características físicas e narrou com detalhes a ação criminosa – ‘Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos’ (STJ – AgRg no HC no 574.604/PR) – Postula o reconhecimento da participação de menor importância do crime descrito no 2o Fato – Impossibilidade – Contexto apurado demonstra que o apelante conhecia a intenção criminosa do corréu – Coautoria evidenciada pelo liame subjetivo entre os agentes, a união de vontades e cooperação – Almeja a redução da pena de multa – Impossibilidade – Pena pecuniária aplicada, proporcionalmente, menor que a pena corporal –
Pelo desprovimento do recurso
” [id. 98686954, p. 1].

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Alexandre Mendes Prudêncio
, qualificado
, foi condenado à pena privativa de
06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 20 dias-multa
, na forma do
157, § 2o, II, c/c art. 14, II, ambos do CP [1o fato] e art. 157, § 2o, II [2o fato], do CP, na forma do art. 71,
caput
, do mesmo
Codex
, porque:

“
1o FATO

No dia 07/04/2016, por volta das 22h20min, em via pública, próximo a escola estadual José Salmen Hanse, Vila Salmen, nesta urbe, os denunciados Alexandre Mendes Prudêncio e Wesley Gomes Amaral agindo em coautoria caracterizada pela unidade de desígnios, tentaram subtrair para ambos, mediante grave ameaça, simulando estar armados, coisas alheias móveis, consistentes em 1 (uma) bolsa feminina e 1 (um) aparelho celular da marca LG, cor rosa, avaliados em R$ 320,00, em prejuízo da vítima Jéssica dos Santos Gonçalves, conforme auto de avaliação de fl. 23, porém o crime não se consumou por circunstâncias alheais à vontade dos agentes.

Jéssica saia da escola, quando os denunciados se aproximaram em uma motocicleta Honda, de cor verde e o passageiro, simulando estar armado, anunciou o roubo, momento em que a vítima se recusou a entregar seus objetos e o increpado passou a segurar a bolsa e puxar fortemente. Ocorre que diante da resistência da vítima e face à aproximação de um moto taxista, que gritou com os suspeitos, estes fugiram do local sem consumar o delito.

2o FATO

Ainda no dia 07/04/2016, por volta das 22h35min, em via pública, na Av. José Pinto, esquina com a Av. Ary Coelho, nesta urbe, os denunciados Alexandre Mendes Prudêncio e Wesley Gomes Amaral agindo em coautoria caracterizada pela unidade de desígnios, subtraíram para ambos, mediante grave ameaça, simulando estar armados, coisa alheia móvel, consistente em 1 (um) aparelho celular, marca Asus, modelo Zenfone 5, cor dourada, avaliado em R$ 816,00 (oitocentos e dezesseis reais) em prejuízo da vítima Kadla Nayara dos Santos B. Fernandes, conforme auto de avaliação de fl. 23.

A vítima saia da faculdade Anhanguera, quando foi abordada pelos denunciados, que se aproximaram em uma motocicleta e, simulando estar armados, anunciaram o roubo, momento em que a vítima assustada entregou seu celular e os denunciados fugiram.

A Polícia Militar em rondas pela Rua Rio Grande do Sul se deparou com os increpados conduzindo a motocicleta usada nos roubos e, após abordá-los, foi localizado o aparelho celular de propriedade da vítima Kadla.

Conduzidos até a delegacia, a vítima Jéssica reconheceu ambos os denunciados como sendo os autores da tentativa de roubo por ela sofrida.

Interrogados pela autoridade policial os denunciados confessaram ter cometido o crime perpetrado contra a vítima Kadla, haja vista terem sido presos na posse de seu aparelho celular roubado
” [id. 96491531, pp. 3-4].

A sentença considerou os seguintes aspectos probatórios para emitir o édito condenatório em relação ao primeiro fato:

“[...]
analisando as provas colhidas nos autos, em meu pensar, restou soberanamente comprovada a conduta delituosa do réu Alexandre, na prática dos crimes de roubo tentado e consumado descritos na denúncia, tendo em vista o teor dos depoimentos prestados pelas vítimas e pela testemunha, especialmente a vítima

Jéssica, que ao ser ouvida em Juízo, narrou com precisão de detalhes como ocorreram os fatos e foi enfática em ratificar o reconhecimento do réu Alexandre, como sendo um dos autores do roubo tentado, aliado ainda ao contido nas declarações do policial militar Jisley, bem como, pela própria confissão parcial e precária do réu Alexandre, que admite a participação na prática do crime de roubo consumado descrito no FATO 02 e, apesar de negar conhecimento prévio da conduta ilícita praticada pelo corréu Wesley, ele admite que a res furtiva foi localizada na posse de ambos, portanto, todas as provas apontam para a procedência da integral da presente ação penal, em desfavor do réu Alexandre.

Ademais, em que pese a versão apresentada pelo réu Alexandre em Juízo, de que não praticou o crime descrito no 1o FATO e que não tinha conhecimento prévio da conduta ilícita praticada pelo corréu Wesley no 2o FATO, a meu ver, não merece acolhimento, pois essa versão ficou restrita somente a sua palavra, não havendo nenhum outro elemento comprobatório apto a subsidiar o pleito absolutório, ao contrário disso, as provas constantes nos autos são deverás suficientes para embasar um édito condenatório, pois reafirmo que, a vítima Jéssica foi enfática em reconhecer o citado réu, como sendo um dos autores do roubo tentado em seu desfavor, aliado ao fato de que, logo em seguida, o réu Alexandre, aparentemente em companhia do corréu Wesley, praticaram outro roubo, agora consumado, em desfavor da vítima Kadla, sendo que, logo após o ocorrido, eles foram flagrados na posse da res furtiva, portanto, houve a prática de dois crimes com caraterísticas semelhantes, com a utilização de motocicleta similar, foram praticados em regiões próximas nesta cidade e com proximidade de horários, sendo que no primeiro, o réu Alexandre foi reconhecido pela vítima, inclusive pelas vestimentas e no segundo, ele foi flagrado na posse do objeto subtraído.

Neste norte, reafirmo que, é deverás frágil a alegação do réu Alexandre, de que não tinha conhecimento prévio da conduta ilícita praticada pelo corréu Wesley no 2o FATO, pois caso realmente desconhecesse o intento criminoso do citado corréu, no momento dos fatos, ele sairia do local, deixando pra trás o corréu Wesley, contudo, ao contrário disso, o réu Alexandre aguardou o exaurimento do roubo e empreendeu fuga do local, juntamente com o mencionado corréu, levando consigo o objeto subtraído e, ao serem abordados pelos policiais, ainda tentou empreender fuga da guarnição.

Não bastasse isso, não existe nos autos sequer indícios de que a vítima Jéssica teria algum motivo para incriminar indevidamente a pessoa do réu Alexandre, pois inexiste qualquer informação acerca de eventual desavença existente entre o citado réu e a mencionada vítima que realizou o seu reconhecimento
[...]

Neste norte, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio da Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o seguinte enunciado que possui aplicação ao caso em julgamento.

‘29 - As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova’
[...]

Por esse norte, entendo que a prova produzida é clara e suficiente para sustentar um decreto condenatório majorado em desfavor do acusado Alexandre, tendo em vista que está devidamente comprovado que ele participou dos eventos criminosos ora em apuração, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, juntamente com outro indivíduo, aparentemente o corréu Wesley, ambos mediante grave ameaça, exercida com a simulação de arma
” [sentença, id. 96491546, pp. 6-10]

De acordo com a defesa, é absolutamente inválido o reconhecimento fotográfico realizado sem a observância às regras do art. 226 do CPP.

Sustentou ainda que os apelantes negaram o fato em Juízo e as demais provas são inconclusivas, exigindo a emissão do juízo anulatório ou absolutório.

Não se descura que há uma forte tendência na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de limitar a eficácia – e não propriamente a sua validade – do reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, para fins condenatórios [STJ, HC 652.284/SC, Rel. Rel. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em

27/4/2021, DJe 3/5/2021], o que somente poderia ocorrer quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo

do contraditório e da ampla defesa.

Todavia, no caso concreto, concluo que o reconhecimento pessoal formalizado pela vítima
Jéssica dos Santos Gonçalves
, firme e comedido, autoriza a condenação, porque confortado pela prisão em flagrante delito do apelante, logo depois de cometer um crime minutos depois, trajando as mesmas roupas, utilizando a mesma motocicleta, com o mesmo comparsa.

É importante registrar, a propósito, que
Wesley Gomes Amaral
na fase inquisitorial, delatou
Alexandre
dizendo que saiu de casa juntamente com este para praticar o roubo contra a vítima Kadla.

Assim, foge à lógica que em um curtíssimo espaço de tempo e local, pudesse encontrar outro parceiro para cometer o segundo crime, fato que passou absolutamente ao largo de qualquer questionamento nos autos.

O policial Jisley de Oliveira Ribeiro, fazendo coro ao depoimento da vítima do segundo fato, ocorrido apenas minutos depois do primeiro, confirmou ter realizado a prisão em flagrante do apelante e de seu comparsa logo após o crime, de onde ressai evidenciada a coerência do relato da vítima.

Jéssica dos Santos Gonçalves, que sofreu a tentativa de roubo ocorrida primeiramente, reconheceu
pessoalmente
, tanto na fase inquisitorial como em Juízo, o apelante, imputando-lhe todas as características pessoais do apelante, tais como roupas que trajava [camiseta escura], a conduta pessoal [de agir como piloto de fuga na motocicleta], enfim, dados bem detalhados e coesos com o conjunto probatório, principalmente porque efetivados logo depois da prisão em flagrante delito decorrente de outro crime idêntico, confessado pelo próprio apelante, e ocorrido minutos depois do primeiro, não havendo falar, portanto, em nulidade do reconhecimento pessoal estabelecido dentro dessas balizas.

Nessa senda, o reconhecimento pessoal firmado na fase inquisitorial, ainda quando não demonstrada a observância de todos os requisitos constantes do art. 226 do CPP, pode ser utilizado como elemento de convicção para a condenação quando alicerçado na prisão em flagrante delito, logo após um segundo crime confessadamente perpetrado minutos depois, com o apelante trajando as mesmas roupas, utilizando a mesma motocicleta, e com o mesmo comparsa

Estabelece o
enunciado n. 29
, aprovado no
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015
, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“
29. As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova
”

De fato, a pacificada jurisprudência desta Corte de Justiça estabelece que a colocação de pessoas ao lado da pessoa a ser reconhecida consubstancia mera recomendação legal e não verdadeiramente, exigência do texto do art. 226 do CPP.

Bem a propósito, a própria redação do art. 226, II, expressa que a colocação do suspeito ao lado de outras pessoas será feito “
se possível
”, ou seja, está adstrito à necessidade e à possibilidade de formalização, e não em uma exigência.

“
Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

[...]

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada,
se possível
, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la
”.

No mesmo sentido:

“[...]
A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de roubo está demonstrada, de modo irrefutável, pelos depoimentos produzidos na instrução processual, bem como pelo reconhecimento pessoal dos agentes em juízo pela vítima
[...]” [TJMT, ApCr N.U 1024267-32.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/8/2021, Publicado no DJE 06/8/2021].

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA – ESPECIAL VALOR PROBANTE – RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU RATIFICADO EM JUÍZO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1) Estando suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do delito de roubo, é inadmissível que a versão apresentada pelo réu se sobreponha às declarações seguras da vítima e o reconhecimento do réu confirmado em juízo, suficientes para ensejar a condenação.

2) Impossível a restituição pretendida se a defesa não juntou documentos a comprovar que o veículo apreendido pertencia ao réu.

3) Recurso desprovido
” [TJMT, ApCr N.U 1014325-73.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/7/2021, Publicado no DJE 26/7/2021].

Quanto ao âmbito da participação do apelante no 2o fato, a defesa busca mitigar a responsabilidade penal do apelante, que, segundo assinalou, apenas permaneceu montado na motocicleta, servindo de piloto de fuga, o que estabeleceria a necessidade de reconhecer em seu benefício, a participação de menor importância [art. 29. § 1o, do CP].

Contudo, de acordo com sedimentada jurisprudência desta Corte, espelha situação de coautoria funcional, e não de mera participação, aquele que se propõe a conduzir o comparsa até o local escolhido, dando-lhe fuga após a consumação do roubo, visto que sua contribuição não deixa de ter especial relevância, ao passo que a causa especial de diminuição de pena do art. 29, § 1o, do CP, só tem lugar aos partícipes que desempenhem mínima participação delitiva.

“[...]
Inviável o reconhecimento da participação de menor importância daquele que pilota uma motocicleta, viabilizando a fuga de um comparsa no crime de roubo, sendo a sua atuação imprescindível para o êxito da empreitada criminosa
[...]” [TJMT, ApCr N.U 0000133-61.2016.8.11.0111, REL. DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 18/11/2016].

Por último, em relação à pena de multa, consta que o Magistrado sentenciante aplicou a multa dos dois crimes de roubo na forma da regra do art. 72 do CP, segundo a qual, “
no concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente. (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)
”.

Assim, nada obstante o reconhecimento da continuidade delitiva, verifica-se, sem esforço adicional, a despeito de ter o Magistrado realizado uma única dosimetria da pena – relativa ao crime consumado, por ser mais grave – aplicou a pena de multa mínima de dois roubo, na forma do concurso material, consoante determina a regra do art. 72 do CP, não havendo reparos a serem feitos.

Pelo exposto, em
consenso ao parecer
,
nego provimento
ao apelo defensivo aviado em prol de
Alexandre Mendes Prudêncio
, qualificado, mantendo incólume o r.
decisum
invectivado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021